Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o (i) direito da agravante, pessoa jurídica, em receber o benefício da gratuidade de justiça; (ii) parcelar as custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao parcelamento das custas processuais não foi apresentada na instância de origem, sendo incabível sua análise, pois se trata de inovação recursal e violaria o duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
4. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
4.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência.
4.2. No caso dos autos, à agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, LXXIV. CPC, 98, 99, Súmula 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676874 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível. Acórdão 1676093 de Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível. Acórdão no 1983822, de Relatoria do Desembargador Jose Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível. Acórdão 1980465, de Relatoria do Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, da 7a Turma Cível. Acórdão 1972327 de Relatoria do Desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível.